Tribunal: STF
Processo: HC 220334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Henrique da Silva em favor de Matheus Henrique Bezerra da Silva Pimentel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 746.448/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62 CNJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 5, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.8.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 2)



    Afirma que com o paciente haveriam sido encontrados apenas 120 g de cocaína, e que ele não teria relação com o restante do material (440 g de cocaína) apreendido em uma casa abandonada. (p. 2)



    Assere que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto.



    Sustenta que “a oitiva do acusado, logo após prisão, utilizada no decreto de prisão preventiva é flagrantemente nula, porquanto não foi nomeado um advogado para acompanhar o paciente”. (p. 4)



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Prestadas informações em 4.10.2022. (eDOCs 11 a 15)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Por outro lado, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que se encontram presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Com efeito, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus commissi delicti) – pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal – estão presentes por meio do auto de apresentação e apreensão e depoimentos das testemunhas colhidos pela autoridade policial. O crime de que trata os autos é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente, assim, de forma alternativa, um dos requisitos específicos dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal (constante no inciso I daquele dispositivo legal). Destaque-se, ainda, grande quantidade de droga apreendida e, ainda, apetrechos para a comercialização da droga, como balança de precisão, indicativos da prática de traficância. Flagrante está o “perigo gerado pelo estado de liberdade” dos imputados. Com relação às medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que nenhuma delas se revela adequada ao caso, tendo em vista a gravidade das condutas, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos autuados”. (eDOC 2, p. 2)



    Com as informações, foi trazida aos autos cópia integral do APF, constando o depoimento do paciente em delegacia, em que admite que revendia desde o começo do ano (há cerca de sete meses) a droga recebida de um traficante notório, ficando com um quarto do que arrecadava. (eDOC 13, p. 14)



    Verifica-se, portanto, o envolvimento do paciente com o tráfico organizado, a indicar uma periculosidade superior à da simples traficância. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 218.551 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 169.014 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    Consta também, do termo de depoimento, a advertência ao paciente de que teria o direito a assistência por advogado antes de depor, de modo que não há vício na realização do ato.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente